Tribunal: TJDFT
Processo: 0742115-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CEFOR – CENTRO EDUCATIVO E DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE SANTA MARIA LTDA, em face à decisão da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que declinou da competência para processar e julgar execução por quantia certa ajuizada em desfavor de DAYANA DOS SANTOS SARMENTO. Ao examinar a petição inicial, o juízo facultou a emenda e para que a credor juntasse documentos que comprovassem a exigibilidade do título. Após manifestação da credora, sobreveio decisão em que declinou da competência e sob o pálio de que a obrigação adjacente ao título estaria sujeita às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor e a executada teria domicílio em Cidade Ocidental/GO, razão porque a ação deveria ser processada no foro de domicílio da devedora. Nas razões recursais, o agravante argumentou que ao despachar a petição inicial e facultar a emenda o juízo teria firmado sua competência, bem como a jurisprudência consolidada no enunciado 33 da súmula do Superior Tribunal de Justiça veda a declinação de ofício da competência relativa. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e afirmar a competência da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria para processamento da ação. Preparo regular sob ID 64733703. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Analisando os autos, verifico que o ingresso da execução nesta circunscrição judiciária de Santa Maria não se justifica em face da documentação apresentada. Observo que a executada reside em Cidade Ocidental/GO, conforme consta da própria petição inicial. A relação jurídica estabelecida entre as partes está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor. Na relação de consumo, considera-se de natureza absoluta a competência territorial, permitindo a declaração de ofício, quando o consumidor é demandado e a ação é proposta fora de seu domicílio. Isso para a facilitação da sua defesa, nos termos do art. 6o, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90. Dessa forma, por se tratar de relação de consumo, prevalece, para fins de competência, por ser, frise-se, absoluta nesse caso, o foro do domicílio do consumidor, sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, inclusive em relação ao de eleição. O pleno "acesso aos órgãos judiciários" e a "facilitação da defesa" dos direitos do consumidor constituem verdadeiros princípios de natureza processual que devem orientar a prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, não se pode consentir na prevalência de regras de competência ou cláusulas contratuais que desprezam o foro do domicílio do consumidor como fator determinante da competência, pois do contrário estar-se-ia chancelando uma prática que pode causar empecilho ao exercício do direito de direito de defesa. Com efeito, tal causa está afeita à jurisdição de uma das Varas Cíveis do local de residência da parte executada, que lhe compete processar e julgar a presente demanda, facilitando, assim, defesa em Juízo. Este, inclusive, é o entendimento do c. STJ. Vejamos: (...) Nesse mesmo sentido, também é a jurisprudência deste Egrégio TJDFT, especialmente a partir do julgamento do IRDR 17, a saber: (...) Ante o exposto, DECLINO da competência em favor do Juízo de Cidade Ocidental/GO. Considerando o fato de ser mais econômico e célere para o exequente se valer de download das peças que compõem este feito e promover nova distribuição na unidade de destino, DETERMINO ao exequente que promova a redistribuição do feito, comunicando nestes autos se o fez, no prazo de 15 (quinze) dias.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A concessão de tutela de urgência assenta-se em requisitos específicos, que são a plausibilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo. No caso presente, considerando que o Colegiado é o juiz natural da causa, cabe ao Relator adotar as medidas, dentre as requeridas, que assegurem o resultado útil do recurso. No caso sub judice, a decisão agravada produz como efeito imediato a remessa dos autos à Comarca de Cidade Ocidental/GO, consolidando-se eventual prejuízo alegado pela parte recorrente, daí a necessidade de concessão da liminar para suspender sua eficácia até o julgamento pela Turma. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram cristalinos e evidentes, eis que amparado em tese firmada em recurso repetitivo, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso, de sorte a manter os autos no juízo de origem até julgamento perante a Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de outubro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator